Tribunal: TJMT
Processo: 1005934-07.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1005934-07.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO
PACIENTE: EDUARDO FERREIRA SERAFIM
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE CAMPO VERDE, JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Eduardo Ferreira Serafim, apontando como autoridade coatora os Juízos da Segunda Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá e da Terceira Vara da Comarca de Campo Verde.
Narra a impetrante que após desentendimento doméstico, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de ameaça e lesão corporal, o qual foi convertido em prisão preventiva, por decisão da primeira autoridade judiciária acoimada coatora.
Inobstante, o paciente também possui mandado de prisão em aberto proveniente da Terceira Vara Criminal da Comarca de Campo Verde, ante a suposta prática de crime de roubo majorado e corrupção de menor.
Neste contexto, de forma global, sustenta que as prisões preventivas impostas ao paciente são desnecessárias, em especial no atual momento de pandemia do COVID19, sendo possível a aplicação de cautelares menos onerosas.
É o essencial.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que o habeas corpus não constitui a medida processual adequada para a impugnação generalizada de atos judiciais proferidos em ações penais distintas, ainda que em tramitação perante o mesmo Juízo, pois cabe à Defesa delimitar sua insurgência com a precisa narração da situação fático-jurídica (HC no 187.117/MS – Relatora: Min.a Laurita Vaz – 29.10.2013; AgRg no HC 250.683/SP – Relator: Min. Jorge Mussi – 21.11.2013).
Logo, conheço do writ apenas em relação àquela ação penal em que há minha prevenção [AP n. 1002726-90.2020.8.11.0051 e feito dela desmembrado sob o n. 1001140-18.2020.8.11.0051], provenientes da Terceira Vara da Comarca de Campo Verde, sem prejuízo de que a impetrante maneje outro habeas corpus, no tocante ao Auto de Prisão em Flagrante n. 1005133-62.2021.8.11.0042, da Segunda Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar da Capital, do qual decorre um segundo decreto cautelar.
Definido âmbito de cognição, compreendo que em que pese as alegações da impetrante, ao impor a prisão preventiva do paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais, especialmente quanto à gravidade concreta da conduta, reiteração criminosa, como também para aplicação da lei penal.
Pontuou-se que:
“[...] No caso vertente, entendo que a prisão preventiva dos indiciados é necessária para resguardar a ordem pública, uma vez que o crime de roubo perpetrado é de extrema gravidade, já que, na hipótese dos autos, os agentes (quatro ao total) teriam adentrado no estabelecimento comercial por volta das 08h15min, abordando os funcionários e determinando a saída dos clientes, mediante emprego de ameaça exercida com arma de fogo, subtraído elevada quantidade de aparelho celulares, tablet’s, além de certa quantia em dinheiro. Não é só. Em consulta aos antecedentes criminais, ressai que [...] o indiciado EDUARDO FERREIRA SERAFIM também registra condenação com trânsito em julgado, sendo, portanto, reincidente, conforme se vê do processo executivo de pena n° 2000230-98.2020.8.11.0042 (Comarca de Cuiabá – MT). [...] Não obstante a tudo isso, não se pode ignorar que a fuga do indiciado EDUARDO FERREIRA SERAFIN da Cadeia Pública no mesmo dia em que foi preso, igualmente, revela a necessidade de se assegurar a conveniência da instrução criminal e a eventual aplicação da lei penal, demonstrando total desrespeito e audácia à Justiça.”
Assim, tem-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus pressupõe manifesta ilegalidade ou teratologia, somada à situação de urgência.
No presente caso não visualizo os pressupostos ao deferimento do pedido de liminar, razão porque conheço parcialmente do habeas corpus e, nesta extensão, indefiro o pedido.
Intime-se.
Solicitem-se informações ao Juízo da Terceira Vara da Comarca de Campo Verde.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator